Tribunal: STF
Processo: ARE 886442
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. TV a cabo. Cobrança de ponto adicional. 3. O Tribunal a quo solucionou a controvérsia com base na interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 528/2009 da ANATEL). Ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedente. 4. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 6. Viabilidade da suspensão de ação individual, por força de propositura de ação coletiva é de natureza infraconstitucional. ARE-RG 738.109/RS, Tema 675. 7. Possibilidade de julgamento monocrático. Matéria pacificada no STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.